Tribunal: CARF
Processo: 10166.728112/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728112/2013-12
ACÓRDÃO
2002-008.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA ABADIA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
ATRAVÉS DE LAUDOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728112/2013-12
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 2.645,77,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício: A contribuinte apresentou laudo atestando que possui Cardiopatia
Grave desde 05/04/00. Em resposta à intimação, o médico informou que houve
um erro na emissão do laudo em receituário da Secr.de Estado de Saúde, por não
pertencer aquela Secretaria. Assim, não foi comprovada a moléstia, por falta de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou
Municípios.
Cientificado do lançamento em 20/08/2013, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 19/09/2013.
Nada obstante a motivação apresentada por esta Delegacia da Receita Federal, o
lançamento deve ser retificado, haja vista ser a requerente portadora de
CARDIPATIA GRAVE e, portanto, isenta de imposto de Renda Pessoa Física da Lei
no 7.713/88, com redação alterada pela Lei no 1.052/2004.
A Receita Federal do Brasil justificou o lançamento com base em problema de
ordem formal do relatório médico apresentado no ano de 2007, qual seja, a
emissão em receituário da Secretaria de Saúde do GDF.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728112/2013-12
3
De início, cumpre ponderar que o médico subscritor do laudo rejeitado por esta
Secretaria de Fazenda se apresentou à contribuinte como médico vinculado à
Secretaria de Saúde do GDF. Não haviam razões para que a requerente
desconfiasse da informação, razão pela qual apresentou à receita Federal tal
relatório médico como prova idônea a respaldar seu pedido de isenção legal.
Neste contexto, a responsabilidade pela emissão da informação no receituário é
exclusiva do médico, e não da contribuinte.
Ademais, existem outros documentos médicos idôneos a comprovar que a
contribuinte é portadora da cardiopatia grave 'Estenose mitral de dupla disfunção
aórtica'. No ano de 2000 foi submetida a cirurgia cardíaca para valvuloscopia
mitral, procedimento de cateterismo artéria radial, que, embora bem sucedido
apresentou evolução com quadro de disfunção diastólica com frequência cardíaca
elevada, conforme relatórios que seguem anexo à presente.
Recentemente a contribuinte foi submetida a exame médico pericial para
obtenção de 'Passe livre DF'. Ao exame foi emitido laudo médico por médico
cardiologista, atestando que a contribuinte é portadora de pneumopatia e
cardiopatia grave, o que justificou, inclusive, o benefício do chamado 'passe livre'.
O Acórdão de improcedência foi exarado com ementa vedada pela Portaria RFB n.
2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2020 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 28/10/2020 (protocolo de e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seus rendimentos são
isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos
autos, e que busca novo laudo pericial que comprove a moléstia profissional.
Manifesta-se novamente em 28/06/2021 (e-fls. 106), onde reitera seu
entendimento pelo direito à isenção, pela possibilidade de apresentação de novo documento
idôneo, tendo em vista a verdade real, e pede prioridade na tramitação com base na lei 9784/99.
Traz anexo, entre outros, novo Laudo Pericial, emitido em 13/04/2021 (e-fl. 117).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$47.497,44
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728112/2013-12
4
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à apreciação dos rendimentos isentos recebidos por portadores de moléstia
grave, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico oficial que cumpra os requisitos
legais.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, expondo os argumentos
denegatórios de primeira instância:
...
Consoante legislação transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Registre-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade
do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme
Solução de Consulta Cosit no 220, de 09/05/2017, publicado no DOU em
12/05/2017.
Conforme a Consulta Cosit no 11, de 28/11/2012, publicada no sítio da RFB em
03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das
demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo
Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.635 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728112/2013-12
5
Saúde (SUS). Ainda de acordo com a citada consulta, os laudos médicos expedidos
por entidades privadas, por não se enquadrarem à exigência legal, não podem ser
aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
No presente caso, a motivação do lançamento foi falta de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios.
Com a impugnação, o interessado junta atestados de médicos particulares e
exame médico pericial para obtenção de Passe livre DF, mas não traz o laudo
médico pericial, exigido para o reconhecimento da isenção.
Assim, não pode ser reconhecida a isenção em questão, devendo ser mantido o
lançamento.
...
Em seu socorro, ora apresenta a interessada o novo laudo médico juntado ao seu
recurso (e-fl. 117), prova nova que pode, na espécie, ser conhecida com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. E o novo
laudo, no entender deste Conselheiro, supre plenamente os requisitos legais necessários para
comprovação da portabilidade da moléstia profissional isentiva e afasta os argumentos
denegatórios a quo em sua plenitude.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal, afastando a omissão de rendimentos apurada.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Original